Tribunal: STF
Processo: Rcl 77225
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que teria violado o decidido no HC 185.913/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    Na petição inicial, o Ministério Público alega, em suma: 



    [...]



    A SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, determinar a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, para a avaliação da viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal, no prazo de 30 dias. Eventual negociação entre as partes, homologação judicial e execução do acordo deverá ocorrer perante o Juízo de origem.



    […]



     Com efeito, a Corte Suprema, sobre a questão, decidiu que, verificado o cabimento do acordo de não persecução penal, a viabilidade de seu oferecimento “deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo”. 



    No caso dos autos, verifica-se que a Câmara julgadora, ao determinar que “Eventual negociação entre as partes, homologação judicial e execução do acordo deverá ocorrer perante o Juízo de origem”, firmou conclusão que conflita diretamente com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no precedente citado. 



    […]



    Restando claramente violada a tese fixada no bojo do Habeas Corpus nº 185.913/DF desta Suprema Corte, não resta alternativa senão o ajuizamento da presente reclamação constitucional.



    [...]



    Requer, assim, a procedência da Reclamação, “com a consequente determinação de remessa dos autos ao Ministério Público de segunda instância, a fim de que seja devidamente analisada a viabilidade do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao réu”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 103-A, caput e §3º, da Constituição Federal: 



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    O parâmetro invocado é o HC 185.913/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 19/11/2024, cuja ementa é a seguinte: 



    Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei 13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. 



    I. Caso em exame



    1. Habeas corpus impetrado em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos ocorridos antes da sua entrada em vigência.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020)



    III. Razões de decidir



    3. O ANPP, introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada, autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas.



    4. O art. 28-A do CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida (material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da sentença condenatória.



    5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime.



    6. É indevida a exigência de prévia confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial.



    7. O Órgão Judicial exerce controle quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art. 28-A, §§ 7º, 8º e 14).



    8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento, devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomando-se o curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do ANPP.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP.



    Teses de julgamento: “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”



    No presente caso, busca-se cassar o acórdão reclamado na parte em que determinou, em sede de Embargos de Declaração em Apelação Criminal, “a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça, para a avaliação [tão somente] da viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal”, sendo que “Eventual negociação entre as partes, homologação judicial e execução do acordo deverá ocorrer perante o Juízo de origem”, com base na seguinte fundamentação:



    Dessa forma, diante da decisão vinculante proferida pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, estando o presente feito tramitando em sede recursal, entendo que a análise de viabilidade quanto ao cabimento, ou não, de ANPP deve ser feita pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público. 



    Contudo, na hipótese do agente ministerial oficiante nesta instância entender ser possível o oferecimento do benefício no caso concreto, entendo que a negociação dos termos do acordo entre as partes e a homologação do mesmo deve ocorrer no Juízo de origem, como forma de preservar o interesse dos acusados, evitando deslocamentos desnecessários das partes até a sede deste Tribunal Estadual, na forma como dispõe o acórdão referido. 



    O órgão fracionário do Tribunal estadual, ao proferir sua decisão, adotou entendimento divergente daquele já firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No julgamento do HC 185.913/DF (Rel. Min. GILMAR MENDES), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de forma clara, fixou a seguinte tese, relevante para o presente caso: “Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno”. 



    Verifica-se, portanto, que o TJRS, ao determinar que “Eventual negociação entre as partes” e “homologação judicial” deverão “ocorrer perante o Juízo de origem”, chegou a uma conclusão que diverge diretamente da tese estabelecida pelo STF sobre o tema. No julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, esta CORTE estabeleceu entendimento no sentido de que a análise da viabilidade, a negociação e a celebração do ANPP devem ser realizadas pelo membro do Ministério Público oficiante na instância em que o processo se encontra, que, no caso, é o Tribunal estadual. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar a remessa dos autos principais ao Ministério Público de segunda instância, a fim de avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, cabendo ao TJRS decidir sobre a homologação. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente